Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
3. A questão relativa à fixação dos honorários foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela adequação do percentual de 10% sobre o valor da causa, já que baseado na importância da causa e adequado para remunerar o trabalho desenvolvido no processo pelo advogado.
4. O julgamento do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça - STJ foi concluído apenas em 11/6/2025, com publicação do acórdão em 16/6/2025, ou seja, em momento posterior à prolação da sentença recorrida (28/2/2025) e interposição da apelação (24/4/2025). A aplicação retroativa ou modulada ao caso concreto é inviável, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
5. O embargante não mencionou o Tema 1.313 do STJ em sua apelação; apenas apresentou requerimento genérico de fixação equitativa dos honorários. Assim, não há se falar em omissão do acórdão embargado sobre questão sequer articulada de forma específica no recurso.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. Não há omissão a ser declarada ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração.
8. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.